Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703405-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: WILLIAMS PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta pelo exequente contra sentença que considerou satisfeita sua pretensão pela transação extraprocessual e extinguiu o processo por perda superveniente do interesse processual. O exequente/apelante alega, em síntese, que: 1) o comprovante de pagamento juntado se refere a outro crédito (Contrato negociado: 3352503 CRÉD PESSOAL; 8282868 CHEQ ESPECIAL); 2) o presente cumprimento de sentença se refere a Contrato de Proposta de Abertura a movimentação de Conta de Depósitos, adesão a produtos de crédito e/ou financeiros – Contrato Global de Relacionamento – Pessoa Física para movimentação da conta corrente 1593-00602-27, referente à carteira/contrato: 346 / 3352517; 3) não houve intimação pessoal. Requer seja o presente apelo recebido no efeito suspensivo e, ao final, seja declarada nula a sentença e determinado o prosseguimento do feito, uma vez que o comprovante de pagamento juntado pela Defensoria Pública não se refere ao crédito perseguido nos autos. Todavia, o efeito suspensivo pretendido pelo apelante decorre de lei, em razão de o apelo não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Ante o exposto, nada a prover, uma vez que o apelo já conta com efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator